Tribunal: TJDFT
Processo: 0706162-92.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO. MENOR DE QUATORZE ANOS. PADRASTO. DELITO QUE RESULTOU EM GRAVIDEZ. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIMES. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA GRAVIDEZ. ABRANDAMENTO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. INVIABILIDADE DOS PLEITOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra a sentença, que o condenou como incurso nas sanções dos arts. 217-A, caput, c/c 226, II, e 234-A, III, todos do CP, na forma dos arts. 5o e 7o, ambos da Lei n. 11.340/2006 (estupro praticado contra menor de quatorze anos, sendo o agente padrasto da vítima, do qual resultou gravidez), a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.
2. A defesa requer: a absolvição; o afastamento da Súmula n. 593 do STJ; a exclusão da majorante art. 234-A, III, do CP; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; o abrandamento para o regime inicial semiaberto ou aberto; o deferimento da benesse do at. 44 do CP; e a isenção do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há sete questões em discussão: (i) a eventual absolvição; (ii) o afastamento da Súmula n. 593 do STJ; (iii) a exclusão da majorante art. 234-A, III, do CP; (iv) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (v) o abrandamento para o regime inicial semiaberto ou aberto; (vi) o deferimento da benesse do at. 44 do CP; (vii) a isenção do pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Configurado o tipo penal do art. 217-A do CP quando a prova oral e documental confirma a prática de conjunção carnal com menor de 14 (catorze) anos.
5. Sobre eventual consentimento da vítima, o Superior Tribunal de Justiça já firmou tema no sentido da desnecessidade de consentimento, experiência sexual anterior ou relacionamento amoroso entre o agente e a ofendida (Tema 918/STJ). No mesmo teor, a Súmula n. 593 do STJ.
6. A causa de aumento de pena do art. 234-A, III, do CP, devidamente comprovada nos autos pela prova oral e documental, é objetiva – do crime resultar gravidez – e não integra o tipo penal de estupro por presunção de vulnerabilidade do art. 217-A, do CP. Logo, não há bis in idem.
7. Não há interesse processual no pedido defensivo de reconhecimento da atenuante da confissão se esta foi devidamente reconhecida na sentença.
8. Inviável o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena quando o montante da reprimenda, de plano, impõe o regime inicial fechado, por expressa previsão legal, qual seja, o art. 33, § 2o, “a”, do CP.
9. Correto o indeferimento das benesses dos arts. 44 e 77, ambos do CP, pois o quantum da pena os impede (arts. 44, I, e 77, caput, ambos do CP).
10. O pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado (Súmula n. 26/TJDFT).

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.